Tribunal: STF
Processo: RE 598164
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Súmula nº 283 do STF. Aplicação. Ausência de impugnação específica a todos os fundamentos do acórdão objurgado. Artigo 33 do ADCT. Não incidência de juros. Controvérsia referente aos limites objetivos da coisa julgada. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes.



    1. Incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: “[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".



    2. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.